Tribunal: TJSP
Processo: 1037644-64.2017.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
APELAÇÕES – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER c.c. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONSÓRCIO – ATRASO NA EXPEDIÇÃO DE CARTA DE CRÉDITO – Pretensão da consorciada, primeira apelante, de obter carta de crédito, indenização pelos danos materiais (diferença do saldo devedor gerado com o atraso, danos emergentes e lucros cessantes); e indenização por danos morais – Sentença de procedência em

Ementa:
APELAÇÕES – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER c.c. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONSÓRCIO – ATRASO NA EXPEDIÇÃO DE CARTA DE CRÉDITO – Pretensão da consorciada, primeira apelante, de obter carta de crédito, indenização pelos danos materiais (diferença do saldo devedor gerado com o atraso, danos emergentes e lucros cessantes); e indenização por danos morais – Sentença de procedência em parte – Pleito de reforma da sentença pela primeira apelante para majoração da condenação referente à diferença do saldo devedor gerado com o atraso, o reconhecimento dos danos emergentes e lucros cessante, além da majoração dos danos morais, e pelos segunda e terceiro apelantes para a improcedência integral da ação – Cabimento em parte dos recursos – PRELIMINARES – Cerceamento de defesa, alegado pela primeira apelante e ilegitimidade de parte passiva alegada pelos segunda e terceiro apelantes – Afastamento de ambas – Desnecessidade de produção de outras provas – Incumbe ao julgador o exame das provas necessárias e pertinentes ao julgamento da ação, nos termos dos arts. 355, I, e 370, ambos do CPC – Documentos necessários para a emissão da carta de crédito que foram entregues em agência do terceiro apelante e, posteriormente, extraviados – Possibilidade de reconhecer a participação do terceiro apelante nos fatos que ensejaram o pedido de indenização – MÉRITO – Comprovação nos autos de que os documentos necessários à emissão da carta de crédito foram entregues pela primeira apelante – Após decorridos meses de trâmite interno, quando o contrato estava em vias de ser confeccionado, foi comunicado do extravio dos documento e a necessidade de reiniciar o processo – Depósito do valor correspondente à carta de crédito que foi feito em juízo no curso do processo – Atraso de mais de 01 (um) ano que se mostra exacerbado – Falha na prestação do serviço verificada – Responsabilidade dos segunda e terceiro apelantes reconhecida – DANOS MATERIAIS – Diferença do saldo devedor gerado com o atraso no valor do imóvel – Carta de crédito que seria utilizada para pagar parcela no valor de R$ 173.044,81 (cento e setenta e três mil, quarenta e quatro reais e oitenta e um centavos), com vencimento em 30/04/2.017 – Desídia dos segunda e terceiro apelantes que causou a incidência de juros e correção monetária sobre a parcela – Ausência, contudo, de documento hábil a apontar o valor acrescido – Necessidade de liquidação – Danos emergentes – Despesas condominiais e tributárias transferidas à primeira apelante no momento da assinatura do contrato de compra e venda, enquanto que a posse somente se dá com a entrega das chaves após a quitação – Atraso dos segunda e terceiro apelantes que comprometeu a entrega das chaves em maio de 2.017, obrigando a primeira apelante a pagar taxas condominiais e impostos sem poder usufruir do imóvel – Restituição do custo suportado com a emissão de certidões do imóvel e pessoais que não foi requerida na petição inicial – Inovação recursal – Lucros cessantes – Perda gerada pelo impedimento de uso do bem que deve ser reparada através do pagamento de aluguéis, fixados em 0,05% do valor atualizados do contrato de compra e venda, por mês de atraso, referentes ao período compreendido entre maio de 2017 e 21/03/2.018 – DANOS MORAIS – Ocorrência – Atraso exacerbado que gera mais que mero dissabor ou aborrecimento – Quantia de R$ 12.000,00 (doze mil reais), fixada pelo Juízo "a quo", adequada ao caso – SUCUMBÊNCIA – Reforma – Sucumbência mínima da primeira apelante constatada, devendo as custas/despesas processuais e honorários advocatícios serem atribuídos exclusivamente aos segunda e terceiro apelantes – Sentença reformada em parte – APELAÇÕES providas em parte, para condenar os segunda e terceiro apelantes ao pagamento da diferença do saldo devedor gerado com o atraso correspondente à parcela devida em 30/04/2.017 em valor a ser apurado em liquidação, bem como dos danos emergentes (taxas condominiais e IPTU) e de lucros cessantes (aluguéis).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000561786
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1037644-64.2017.8.26.0001,
da Comarca de São Paulo, em que são
apelantes/apelados BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA e BANCO
BRADESCO - S/A, é apelada/apelante ROBERTA CORREA JOSE MARIA.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte aos
recursos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RAMON
MATEO JÚNIOR (Presidente sem voto), JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA E
VICENTINI BARROSO.
São Paulo, 21 de julho de 2020
KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR - RELATOR
(Assinatura Eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Voto no 08332
Apelações no 1037644-64.2017.8.26.0001
Apelantes/Apelados:
ROBERTA
CORREA
JOSÉ
MARIA,
BRADESCO
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. e BANCO BRADESCO S/A
1a Vara Cível do Foro Regional de Santana da Comarca de São Paulo
Magistrada: Dra. Ariane de Fatima Alves Dias Paukoski Simoni
APELAÇÕES AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER c.c. INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS E MORAIS CONSÓRCIO ATRASO NA EXPEDIÇÃO DE CARTA DE
CRÉDITO
Pretensão da consorciada, primeira apelante, de obter carta de
crédito, indenização pelos danos materiais (diferença do saldo devedor gerado
com o atraso, danos emergentes e lucros cessantes); e indenização por danos
morais Sentença de procedência em parte Pleito de reforma da sentença
pela primeira apelante para majoração da condenação referente à diferença do
saldo devedor gerado com o atraso, o reconhecimento dos danos emergentes e
lucros cessante, além da majoração dos danos morais, e pelos segunda e
terceiro apelantes para a improcedência integral da ação
Cabimento em
parte dos recursos PRELIMINARES Cerceamento de defesa, alegado pela
primeira apelante e ilegitimidade de parte passiva alegada pelos segunda e
terceiro apelantes Afastamento de ambas Desnecessidade de produção de
outras provas
Incumbe ao julgador o exame das provas necessárias e
pertinentes ao julgamento da ação, nos termos dos arts. 355, I, e 370, ambos
do CPC
Documentos necessários para a emissão da carta de crédito que
foram entregues em agência do terceiro apelante e, posteriormente,
extraviados Possibilidade de reconhecer a participação do terceiro apelante
nos fatos que ensejaram o pedido de indenização MÉRITO Comprovação
nos autos de que os documentos necessários à emissão da carta de crédito
foram entregues pela primeira apelante Após decorridos meses de trâmite
interno, quando o contrato estava em vias de ser confeccionado, foi
comunicado do extravio dos documento e a necessidade de reiniciar o processo
Depósito do valor correspondente à carta de crédito que foi feito em juízo no
curso do processo Atraso de mais de 01 (um) ano que se mostra exacerbado
Falha na prestação do serviço verificada Responsabilidade dos segunda e
terceiro apelantes reconhecida
DANOS MATERIAIS
Diferença do saldo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
devedor gerado com o atraso no valor do imóvel Carta de crédito que seria
utilizada para pagar parcela no valor de R$ 173.044,81 (cento e setenta e três
mil, quarenta e quatro reais e oitenta e um centavos), com vencimento em
30/04/2.017
Desídia dos segunda e terceiro apelantes que causou a
incidência de juros e correção monetária sobre a parcela Ausência, contudo,
de documento hábil a apontar o valor acrescido Necessidade de liquidação
Danos emergentes
Despesas condominiais e tributárias transferidas à
primeira apelante no momento da assinatura do contrato de compra e venda,
enquanto que a posse somente se dá com a entrega das chaves após a
quitação
Atraso dos segunda e terceiro apelantes que comprometeu a
entrega das chaves em maio de 2.017, obrigando a primeira apelante a pagar
taxas condominiais e impostos sem poder usufruir do imóvel Restituição do
custo suportado com a emissão de certidões do imóvel e pessoais que não foi
requerida na petição inicial Inovação recursal Lucros cessantes Perda
gerada pelo impedimento de uso do bem que deve ser reparada através do
pagamento de aluguéis, fixados em 0,05% do valor atualizados do contrato de
compra e venda, por mês de atraso, referentes ao período compreendido entre
maio de 2017 e 21/03/2.018
DANOS MORAIS
Ocorrência
Atraso
exacerbado que gera mais que mero dissabor ou aborrecimento Quantia de
R$ 12.000,00 (doze mil reais), fixada pelo Juízo "a quo", adequada ao caso
SUCUMBÊNCIA
Reforma
Sucumbência mínima da primeira apelante
constatada, devendo as custas/despesas processuais e honorários advocatícios
serem atribuídos exclusivamente aos segunda e terceiro apelantes Sentença
reformada em parte
APELAÇÕES providas em parte, para condenar os
segunda e terceiro apelantes ao pagamento da diferença do saldo devedor
gerado com o atraso correspondente à parcela devida em 30/04/2.017 em
valor a ser apurado em liquidação, bem como dos danos emergentes (taxas
condominiais e IPTU) e de lucros cessantes (aluguéis).
Trata-se de apelações interpostas por Roberta Correa José
Maria, Bradesco Administradora de Consórcios Ltda. e Banco Bradesco S/A,
contra a r. sentença (fls. 786/794), proferida nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO
DE FAZER c.c. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS, ajuizada
pela primeira apelante em face dos segunda e terceiro apelantes, que, confirmando a
tutela antecipada (fls. 216/217), julgou procedente em parte a ação, para dar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
como cumprida a obrigação de fazer pelos segunda e terceiro apelantes de entrega
da carta de crédito, condenando-os ao pagamento do valor de R$ 27.739,40 (vinte e
sete mil, setecentos e trinta e nove reais e quarenta centavos), a título de danos
materiais, corrigido monetariamente pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça e
acrescido de juros de mora, ambos a partir de 21/09/2.018, e do valor de R$
12.000,00 (doze mil reais), a título de danos morais, corrigido monetariamente pela
Tabela Prática do Tribunal de Justiça, desde a publicação da sentença, e acrescido de
juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação. Foram indeferidos os pedidos de
devolução de valores pagos a título de cotas condominiais e IPTU; pagamento de
lucros cessantes e de indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00
(cinquenta mil reais). Pela sucumbência recíproca, as partes foram condenadas ao
rateio das custas/despesas processuais, bem como ao pagamento dos honorários
advocatício do patrono da parte contrária, fixados em 10% sobre o valor da
condenação.
Foram opostos embargos de declaração pela primeira
apelante (fls. 796/810), que foram rejeitados (fls. 822/823).
Alega a primeira apelante no respectivo recurso (fls. 838/856),
em síntese e em preliminar, a ocorrência de cerceamento de defesa, pois obstada a
produção das provas oral e pericial para comprovação da integralidade do dano
material e dos lucros cessantes. No mérito, sustenta a aplicação do Código de Defesa
do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11/09/1.990), para o reconhecimento da
responsabilidade objetiva dos segunda e terceiro apelantes e da inversão do ônus da
prova. Aponta que, considerando o valor de venda atualizado do imóvel (R$
233.086,63), o valor de entrada efetivamente pago (R$ 14.122,00) e o valor da carta
de crédito (R$ 177.425,08), chega-se ao saldo devedor acrescido de juros e correção
monetária de R$ 42.239,38 (quarenta e dois mil, duzentos e trinta e nove reais e
trinta e oito centavos) que deve ser ressarcido pelos segunda e terceiro apelantes.
Pondera que os danos emergentes, constituídos das despesas condominiais e IPTU
pagos no período de janeiro de 2.017 e maio de 2.018, estão comprovados, sendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
devido também o custo das certidões do imóvel e pessoal. Aduz que os lucros
cessantes são devidos, na medida em que o imóvel era destinado a locação e não
moradia. Defende que os segunda e terceiro apelantes alteraram a verdade dos fatos
ao afirmarem que a razão da não expedição da carta de crédito, foi que o imóvel não
atendia às cláusulas 42 e 43 do contrato de consórcio, além de não ter sido
vistoriado e avaliado, devendo ser condenados às penas de litigância de má-fé.
Afirma que a indenização por danos morais deve ser majorada. Diz que decaiu em
parte mínima da sucumbência, devendo todo o ônus ser atribuído exclusivamente
aos segunda e terceiro apelantes.
Alegam os segunda e terceiro apelantes no respectivo recurso
(fls. 825/832), em síntese e em preliminar, a ilegitimidade de parte passiva do
terceiro apelante, uma vez que o contrato de consórcio foi firmado exclusivamente
pela segunda apelante. No mérito, sustentam que não restou comprovado que
tiveram culpa pelo atraso da liberação da carta de crédito. Apontam que o efetivo
prejuízo alegado não foi comprovado. Ponderam a inexistência de dano moral,
tratando-se a situação narrada de mero dessabor comum no cotidiano.
Subsidiariamente, aduzem a necessidade de redução do “quantum” indenizatório.
Em contrarrazões (fls. 861/879), alegam os segunda e terceiro
apelantes, em síntese, que não houve cerceamento de defesa. Repetem, no mais, os
argumentos já apresentados. Pedem a manutenção da r. sentença.
Não foram apresentadas contrarrazões pela primeira apelante.
Recursos tempestivos e recebidos, nesta ocasião, somente no
efeito devolutivo, por este Relator, nos termos do artigo 1.012, parágrafo 1o, inciso
V, do Código de Processo Civil.
Relatado de forma sintética, passo a fundamentar e
decidir.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Inicialmente afasto as preliminares de cerceamento de
defesa, alegada pela primeira apelante e de ilegitimidade de parte passiva,
alegada pelos segunda e terceiro apelantes.
Quanto à preliminar de cerceamento de defesa, os fatos
descritos na exordial foram suficientemente comprovados por meio da prova
documental, sendo desnecessária a produção de qualquer outra prova (fls. 54/207,
220/221, 379/443, 465/539, 562/599, 616/635, 687/693, 698/722 e 762/766).

E, ainda, pelo princípio do “livre convencimento racional ou
motivado”, o magistrado tem liberdade de apreciação das provas. Logo, formada sua
convicção pelo conjunto probatório existente, o Código de Processo Civil, em seu
artigo 355, inciso I1, autoriza o julgamento antecipado da lide.
Ademais, a instrução probatória destina-se a formar o
convencimento do juiz, que é seu destinatário, cabendo-lhe decidir sobre a
pertinência ou não de sua produção, conforme dispõe o artigo 370 do Código de
Processo Civil2.
Vale ressaltar que a oitiva de testemunha e a realização de
prova pericial não seriam adequadas à comprovação dos danos materiais e dos lucros
cessantes, que deve ocorrer através de prova documental.
Portanto, não há o que se falar em cerceamento de defesa.
Também não se verifica a alegada ilegitimidade de parte
passiva do terceiro apelante.
1 Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:
I. não houver necessidade de produção de outras provas;
2 Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.
Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Em que pese não se desconheça que os segunda e terceiro
apelantes são pessoas jurídicas distintas, com CNPJs diferentes, bem como que o
contrato de consórcio foi firmado apenas com a segunda apelante, é certo que a
documentação necessária para a expedição da carta de crédito foi entregue em uma
agência do terceiro apelante (fl. 201).
Considerando que o atraso na expedição da referida carta de
crédito ocorreu em razão do extravio dos documentos, é possível reconhecer que o
terceiro apelante participou dos fatos que ensejaram o pedido de reparação de danos
materiais e morais, sendo, portanto parte legítima para figurar no polo passivo da
presente demanda.
Superadas as preliminares, passo ao mérito.
Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com
indenização por danos materiais e morais ajuizada pela primeira apelante, por
meio da qual objetiva a condenação dos segunda e terceiro apelantes a obrigação
de fazer consistente na entrega da carta de crédito atualizada e corrigida
monetariamente; à indenização pelos danos materiais, correspondentes à
diferença do saldo devedor gerado com o atraso que implicou no aumento do valor
do imóvel, acrescido de juros e correção monetária, aos danos emergentes (taxa
condominial e IPTU do imóvel adquirido); e aos lucros cessantes (aluguéis que
deixou de receber no valor de R$ 1.900,00 (um mil e novecentos reais) mensais,
desde 06/09/2.017 até a data de entrega da carta de crédito); e à indenização por
danos morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).
Diante da r. sentença de procedência em parte, busca a
primeira apelante a majoração da indenização pelos danos materiais diante do
reconhecimento da diferença do saldo devedor gerado com o atraso no valor
atualizado de R$ 42.239,38 (quarenta e dois mil, duzentos e trinta e nove reais e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
trinta e oito centavos), dos danos emergentes (taxa condominial, IPTU e custas com
certidões do imóvel e pessoais) e dos lucros cessantes, além da majoração dos danos
morais. Já os segunda e terceiro apelantes buscam afastar a indenização pelos danos
materiais e morais a que foram condenados.
Os recursos comportam provimento em parte.
Observo, inicialmente, ser aplicável o Código de Defesa do
Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11/09/1.990) ao caso em apreço, uma vez que
a primeira apelante pode ser enquadrada na condição de consumidora, enquanto
os segunda e terceiro apelantes na de fornecedores de serviço, consoante as
definições contidas nos artigos 2o e 3o3 do mencionado código, respectivamente.
A este respeito, aliás, oportuno ressaltar que há inversão do
ônus da prova a favor da primeira apelante, nos termos do artigo 6o, inciso VIII, do
Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11/09/1.990)4, posto que
se trata de hipossuficiente, financeira e tecnicamente, bem como sua alegação goza
de verossimilhança.
Insta consignar, que apesar da ocorrência da inversão do ônus
da prova, era ônus exclusivo da primeira apelante a comprovação dos danos
materiais (diferença do saldo devedor gerado com o atraso, danos emergentes e
lucros cessantes) e morais alegados, ficando a cargo dos segundo e terceiro
apelantes a prova de regular prestação de serviço.
3 Art. 2°. Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.
Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas
relações de consumo.
Art. 3°. Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes
despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação,
exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.
§1°. Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial.
§2°. Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária,
financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.
4 Art. 6o. São direitos básicos do consumidor:
(...)
VIII. a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando,
a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Pois bem.
É incontroverso nos autos que a primeira apelante celebrou
contrato de consórcio imobiliário com a segunda apelante para adquirir um imóvel de
R$ 193.000,00 (cento e noventa e três mil reais). Após a amortização de 69,4461%
do valor contratado, a primeira apelante foi contemplada por sorteio em 16/09/2.015
(fl. 119), vindo a celebrar, em 21/02/2.017, Instrumento Particular de Promessa de
Venda e Compra de Unidade Autônoma com a empresa vendedora Voluntários da
Pátria 774 Empreendimentos Imobiliários, para adquirir um apartamento pelo valor
de R$ 193.000,00 (cento e noventa e três reais), mediante o pagamento de um
sinal no valor de R$ 14.122,00 (quatorze mil, cento e vinte e dois reais), uma
parcela acrescida de juros de 12% ao ano, com vencimento em 30/04/2.017, no
valor de R$ 173.044,81 (cento e setenta e três mil, quarenta e quatro reais e oitenta
e um centavos), paga através da carta de crédito, taxa de intermediação no valor
de R$ 273,72 (duzentos e setenta e três reais e setenta e dois centavos) e
corretagem no valor de R$ 8.878,00 (oito mil, oitocentos e setenta e oito reais).
Em 23/02/2.017 a primeira apelante manifestou sua intenção
de utilizar a carta de crédito, sendo, em 24/02/2.017, entregues os documentos
requeridos pela segunda apelante em uma agência do terceiro apelante (fls.
201/201). Depreende-se dos e-mails trocados entre as partes que houve o pedido da
entrega de novos documentos em 17/03/2.017 (fl. 132), o que foi providenciado.
A vistoria bancária no imóvel foi realizada em 07/04/2.017 (fl.
138), tendo a confecção do contrato sido iniciada apenas em 17/10/2.017 (fls.
143/144).
Contudo, em 17/11/2.017, a primeira apelante foi informada
sobre o extravio dos documentos e que seria necessário iniciar todo o processo de
novo (fl. 149).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
É importante consignar que somente com o ajuizamento da
presente demanda foi entregue à primeira apelante o valor correspondente à referida
carta de crédito, após terem sido providenciados novamente os documentos exigidos
pelos segunda e terceiro apelante. O valor de R$ 175.716,97 (cento e setenta e cinco
mil, setecentos e dezesseis reais e noventa e sete centavos) foi depositado em juízo
em 21/03/2.018, tendo sido levantado pela primeira apelante (fl. 445).
Não há dúvidas de que houve falha na prestação do serviço por
parte dos segunda e terceiro apelantes, na medida em que a primeira apelante
providenciou prontamente os documentos requeridos e que o extravio ocorreu
quando estes estavam na posse dos segunda e terceiro apelantes, ao final do
processo interno do banco.
Em que pese no contrato de consórcio não tenha sido
estipulado um prazo para a entrega da carta de crédito, é certo que esta deve ser
realizada em prazo razoável, o que não se verifica nos autos, pois entre a entrega
dos documentos realizada em 24/02/2.017 e o depósito judicial do valor em
21/03/2.018, decorreu mais de 01 (um) ano, o que é inadmissível.
Deste modo, não há dúvida de que o atraso constatado ocorreu
por culpa exclusiva dos segunda e terceiro apelantes que, no final do procedimento
interno, extraviaram os documentos.
No que se refere à indenização dos danos materiais, passo à
análise dos pleitos de pagamento da diferença do saldo devedor gerado com o
atraso, dos danos emergentes (IPTU, taxas condominiais e custo de certidões) e dos
lucros cessantes (aluguéis).
No que se refere à diferença do saldo devedor gerado com
o atraso, é possível reconhecer a responsabilidade dos segunda e terceiro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
apelantes.
Conforme relatado pela primeira apelante (fl. 05), apenas a
parcela com vencimento em 30/04/2.017, no valor de R$ 173.044,81 (cento e
setenta e três mil, quarenta e quatro reais e oitenta e um centavos), seria paga com
a carta de crédito, já que o sinal, taxa de intermediação e corretagem seriam pagos
com recursos próprios.
Deste modo, a desídia dos segunda e terceiro apelantes causou
a incidência de juros e correção monetária sobre a parcela, aumentado o seu valor,
obrigando a primeira apelante a pagar uma diferença de valor em favor da empresa
vendedora Voluntários da Pátria 774 Empreendimentos Imobiliários quando
finalmente obteve o valor da carta de crédito.
Contudo, não há nenhum documento nos autos que demonstre
o valor da referida parcela na data em que o depósito do valor da carta de crédito foi
realizado nos autos.
Por certo não há como considerar as informações existentes no
termo particular juntado (fl. 763), pois, embora conste nele o valor atualizado do
bem, há referencia apenas ao abatimento do valor de R$ 14.122,00 (quatorze mil,
cento e vinte e dois reais) pago como sinal, sem atualização, do que se conclui que
na diferença de R$ 41.539,55 (quarenta e um mil, quinhentos e trinta e nove reais e
cinquenta e cinco centavos) exigida da primeira apelante também está incluído o
valor da taxa de intermediação e da corretagem, que não seriam quitadas com a
carta de crédito.
Deste modo, não há como acolher o valor atualizado de R$
42.239,38 (quarenta e dois mil, duzentos e trinta e nove reais e trinta e oito
centavos) apontado pela primeira apelante, nem o de R$ 27.739,40 (vinte e sete mil,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
setecentos e trinta e nove reais e quarenta centavos) adotado pela sentença.
Sendo assim, os segunda e terceiro apelantes devem ser
condenados ao pagamento da diferença do saldo devedor gerado com o atraso
decorrente da aplicação de juros e correção monetária no valor da parcela devida em
30/04/2.017 e o seu valor na data do depósito judicial, em 21/03/2.018, o que será
calculado em liquidação de sentença.
Quanto aos danos emergentes (IPTU, taxas condominiais e
custo de certidões), razão em parte assiste à primeira apelante.
Nos termos do Instrumento Particular de Promessa de Venda e
Compra de Unidade Autônoma firmado pela primeira apelante, as despesas
condominiais e tributárias são repassadas para o comprador no momento de
assinatura do contrato, enquanto que a posse do bem somente ocorrerá com a
entrega das chaves, após a quitação, seja por financiamento/consórcio ou recursos
próprios. “Verbis”:
Cláusula XXIV. O COMPRADOR entrará na posse do imóvel, por ocasião da
assinatura do termo de entrega de chaves que deverá ser precedido de vistoria da
unidade, no prazo previsto neste instrumento, e desde que esteja rigorosamente em
dia com todas as obrigações assumidas neste contrato, especialmente a
assinatura do contrato de financiamento bancário, se for o caso, e
necessariamente do Instrumento Particular de Confissão de Dívida com
Garantia Fidejussória, sempre que, na ocasião da entrega das chaves, a
integralidade do preço de aquisição não estiver quitada, ou da entrega de
alienação fiduciária no caso de pagamento com recurso próprios do
COMPRADOR.
Parágrafo 1o. A partir da data da assinatura do presente ou da Assembleia de
instalação do Condomínio, o que ocorrer por último, passarão a correr
exclusivamente por conta do COMPRADOR todos os impostos, taxas, tributos,
despesas de condomínio e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir
sobre a unidade ora compromissada, ainda que lançados em nome da VENDEDORA,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
e ainda que não tenha sido entregue as COMPRADOR as chaves da Unidade. (negritei)
Não restam dúvidas de que o atraso dos segunda e terceiro
apelantes na emissão da carta de crédito impediu o recebimento das chaves em maio
de 2.017 e levou a primeira apelante a pagar taxas condominiais e impostos sem
poder usufruir do imóvel por culpa exclusiva dos segunda e terceiro apelantes.
O custo suportado pela primeira apelante decorrente de taxas
condominiais e IPTU, restou demonstrado nos autos (fls. 597 e 629/632), razão pela
qual os segunda e terceiro apelantes devem ser condenados ao pagamento dos
valores correspondentes pagos entre maio de 2017 e 21/03/2.018, quando ocorreu o
depósito nos autos, corrigidos monetariamente desde o desembolso e acrescidos de
juros de mora de 1% ao mês desde a citação, pois se trata de relação contratual.
No que se refere ao custo suportado pela primeira apelante
com a expedição de certidões do imóvel e pessoal, tal pleito não foi formulado em
sua petição inicial, razão pela qual não poderá ser analisada neste recurso, sob pena
de inovação recursal.
No que se refere aos lucros cessantes, razão em parte assiste
à primeira apelante.
É certo que o atraso na emissão da carta de crédito pelos
segunda e terceiro apelantes obstou que a primeira apelante tomasse posse do
imóvel objeto de compromisso de compra e venda, ficando privada injustamente do
uso do bem.
Tal perda deve ser medida economicamente através de um
aluguel que pode ser calculado em percentual sobre o valor atualizado do contrato.
Insta consignar que é irrelevante para a fixação de tal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
indenização a comprovação do fim que seria dado pela primeira apelante ao imóvel,
afinal, se era para casa própria ela teve que residir em outro local até que o imóvel
fosse entregue, e, se era para alugar, ela deixou de fazê-lo até a data da posse.
Deste modo, considerando as particularidades dos autos, os
segunda e terceiro apelantes devem ser condenados ao pagamento dos lucros
cessantes consubstanciados em aluguéis, arbitrados em 0,05% do valor atualizados
do contrato de compra e venda, por mês de atraso, referentes ao período
compreendido entre maio de 2017 e 21/03/2.018.
No mais, evidente os danos morais suportados pela primeira
apelante, na medida em que o atraso na expedição da carta de crédito gerou mais do
que um mero dissabor/aborrecimento como alegam os segunda e terceiro apelantes,
afinal a primeira apelante aguardou por mais de 01 (um) ano, teve que providenciar
toda a documentação novamente em razão do extravio dos documentos, além da
angústia de ver crescer a dívida para a aquisição do imóvel.

Portanto, nos termos do artigo 186 do Código Civil, deve ser
mantida a condenação dos segunda e terceiro apelantes ao pagamento de
indenização por danos morais, que, considerando o grau de culpa, a condição
econômica das partes e a reprovabilidade da sua conduta, foi corretamente arbitrado
em R$ 12.000,00 (doze mil reais), montante adequado e proporcional ao caso em
apreço.
Diante da sucumbência mínima da primeira apelante, apenas os
segunda e terceiro apelantes devem ser condenados ao pagamento das
custas/despesas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o
valor atualizado da condenação.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO EM PARTE à apelação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
da primeira apelante e dos segunda e terceiro apelantes, para condenar estes ao
pagamento da diferença do saldo devedor gerado com o atraso decorrente da
aplicação de juros e correção monetária no valor da parcela devida em 30/04/2.017 e
o seu valor na data do depósito judicial, em 21/03/2.018, a ser calculado em
liquidação de sentença, bem como dos danos emergentes decorrentes do pagamento
de taxas condominiais e IPTU desembolsados pela primeira apelante no período de
entre maio de 2017 e 21/03/2.018 e de lucros cessantes, consubstanciados em
aluguéis, arbitrados em 0,05% do valor atualizados do contrato de compra e venda,
por mês de atraso, referentes ao período compreendido entre maio de 2017 e
21/03/2.018, mantendo-se, no mais, a a r. sentença questionada, por seus
próprios fundamentos, acrescidos dos aqui expostos. Redistribuo a sucumbência nos
termos acima.
KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR - RELATOR
(Assinatura Eletrônica)